Tribunal: TJES
Processo: 5003758-06.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003758-06.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: DELFINO ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003758-06.2019.8.08.0011

REQUERENTE: DELFINO ANDRADE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXISTENTE E VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO. REPASSE DO VALOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – A parte autora sustentou a negativa de contratação de empréstimo (Contrato de Empréstimo Consignado de nº 804728380), de 23/07/2015, junto ao requerido, sendo indevido os descontos mensais em seu benefício previdenciário, aduzindo que nunca solicitou a elaboração de tal negócio jurídico, requerendo a cessação dos descontos sobre seus vencimentos, bem como postulando indenização por danos morais alegadamente enfrentados e a devolução das prestações descontadas.

3 - Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso que pretende a reforma da sentença, alegando a necessidade de reconhecer a inexistência do negócio jurídico, vez que não solicitou qualquer refinanciamento de empréstimo e, ante ao ato ilícito praticado, a condenação do recorrido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais. Além disso, pleiteia a fixação dos honorários pela nomeação de advogado dativo.

4 - Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

5 – Clássica relação de consumo, sendo indicada a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o fornecedor a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, devendo, então, comprovar nos autos, a existência da contratação, bem como o repasse do valor objeto do empréstimo.

6 - Sob esta ótica, os documentos acostados no ID nº 862279, comprova a formalização de contrato entre as partes, afigurando-se evidente que as assinaturas neles apostas são condizentes com aquela lançada no documento de identificação juntado pelo autor no ID nº 862263, não ressaindo qualquer indicativo de fraude no estabelecimento dos ajustes. In casu, não houve a comprovação de falha na prestação do serviço do recorrido. Pelo contrário, o conjunto probatório colacionado pelas partes, são consistentes e robustas para a conclusão de inexistência de ato ilícito por parte do recorrido, não havendo razões para a condenação pretendida, concluindo que o recorrido se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

7 - Pelo múnus público, tendo o advogado patrocinado o Recorrente, na qualidade de advogado dativo, para a elaboração de Recurso Inominado, ante a nomeação do Juízo, entendo que os honorários deverão ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2º do Novo CPC c/c nos termos do Decreto nº 2821-R de 10 de agosto de 2011, nos termos do julgado: PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. l. A jurisprudência consolidada e mais atual deste Egrégio Tribunal já assinalou que a tabela de honorários profissionais firmada em convênio entre a OAB e o TJES, que constituía um parâmetro para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, não é mais aplicável, pois denunciada pela seccional da OAB no Espírito Santo. 2. Cabe ao magistrado a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo com observância dos parâmetros do artigo 20, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 007060029613, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015).

8 - CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida. Entretanto, suspensa a exigibilidade, vez que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito

EMENTA

PROCESSO Nº
5003758-06.2019.8.08.0011

REQUERENTE: DELFINO ANDRADE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXISTENTE E VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO. REPASSE DO VALOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 –
A parte autora sustentou a negativa de contratação de empréstimo (
C
ontrato de
E
mpréstimo
C
onsignado de nº
804728380), de 23/07/2015, junto ao requerido
, sendo indevido os descontos mensais em seu benefício previdenciário, aduzindo que nunca solicitou a elaboração de tal negócio jurídico, requerendo
a cessação dos descontos sobre seus vencimentos, bem como postulando indenização por danos morais alegadamente enfrentados e a devolução das prestações descontadas.

3 -
Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso que pretende a reforma da sentença, alegando a necessidade de reconhecer a inexistência do negócio jurídico, vez que não solicitou qualquer refinanciamento de empréstimo e, ante ao ato ilícito praticado, a condenação do recorrido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais
. Além disso, pleiteia a fixação dos honorários pela nomeação de advogado dativo.

4 -
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.
Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

5 – Clássica relação de consumo, sendo indicada a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o fornecedor a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, devendo, então, comprovar nos autos, a existência da contratação, bem como o repasse do valor objeto do empréstimo.

6 - Sob esta ótica, o
s documentos acostados no ID nº 862279, comprova a formalização de contrato entre as partes, afigurando-se evidente que as assinaturas neles apostas são condizentes com aquela lançada no documento de identificação juntado pelo autor no ID nº 862263, não ressaindo qualquer indicativo de fraude no estabelecimento dos ajustes.
In casu
, não houve a comprovação de falha na prestação do serviço do recorrido. Pelo contrário, o conjunto probatório colacionado pelas partes, são consistentes e robustas para a conclusão de inexistência de ato ilícito por parte do recorrido, não havendo razões para a condenação pretendida, concluindo que o recorrido se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

7 -
Pelo múnus público, tendo o advogado patrocinado o Recorrente, na qualidade de advogado dativo, para a elaboração de Recurso Inominado, ante a nomeação do Juízo, entendo que os honorários deverão ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2º do Novo CPC c/c nos termos do Decreto nº 2821-R de 10 de agosto de 2011, nos termos do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. l. A jurisprudência consolidada e mais atual deste Egrégio Tribunal já assinalou que a tabela de honorários profissionais firmada em convênio entre a OAB e o TJES, que constituía um parâmetro para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, não é mais aplicável, pois denunciada pela seccional da OAB no Espírito Santo. 2. Cabe ao magistrado a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo com observância dos parâmetros do artigo 20, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 007060029613, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015).

8 -
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Sem custas e honorários, vez que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.